Tribunal: TJES
Processo: 5016110-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016110-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE ACORDO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA ILEGAL. NARRA O AUTOR QUE POSSUÍA JUNTO COM A RÉ CONTRATO CADASTRADO PELO Nº 0000899996277121 POR CERCA DE 02 ANOS E QUE EM MEADOS DE 2020 RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIAM 03 FATURAS SEM PAGAMENTO COM VALOR TOTAL DE R$ 496,22. MESMO DESCONFIADO DOS SUPOSTOS DÉBITOS EM ABERTO, FOI REALIZADO UM ACORDO JUNTO A REQUERIDA NA QUAL TODA A DÍVIDA ACABARIA COM O PAGAMENTO DE UM BOLETO NO VALOR DE R$ 272,92, O QUE FOI REALIZADO NO DIA 04/01/2021. PORÉM, MESMO APÓS O PAGAMENTO FOI NEGATIVADO, DESCOBRINDO ESTE FATO EM MAIO DE 2021, APÓS TER PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL JUNTO A MRV CONSTRUTORA NEGADO EM RAZÃO DO REGISTRO DE UMA DÍVIDA JUNTO A RÉ NO SPC/SERASA. REALIZADO CONTATO EXTRAJUDICIAL, FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE EQUÍVOCO E A SITUAÇÃO SERIA CORRIGIDA COM A BAIXA AUTOMÁTICA NO SISTEMA. PORÉM, A BAIXA NUNCA OCORREU, RESTANDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE/INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 DE DANOS MORAIS E DECLARAR QUE A DÍVIDA SUPOSTAMENTE PENDENTE NO CONTRATO Nº 0000899996277121 ESTÁ QUITADA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E AFASTAR O DANO MORAL E SUBSIDIARIAMENTE MINORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE AÇÃO CONSUMERISTA NA QUAL O CONSUMIDOR CONSEGUIU PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, RESTANDO AO RECORRENTE TRAZER CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE CONTESTE OU AFASTE A NARRATIVA AUTORAL, O QUE NÃO OCORREU. A DÍVIDA CONTESTADA NOS AUTOS FOI DEVIDAMENTE PAGA PELO RECORRIDO, SENDO COMPROVADO POR DOCUMENTO HÁBIL, NESTE SENTIDO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM QUEBRA DE ACORDO PELO SIMPLES FATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TER APRESENTADO OS VALORES COM ATRASO. NESTE SENTIDO, EVIDENTE QUE O CONSUMIDOR NÃO PODE SER PREJUDICADO POR UMA QUESTÃO QUE SE ENCONTRA FORA DE SEU CONTROLE. COM ISSO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM REGULARIDADE DAS COBRANÇAS OU DA NEGATIVAÇÃO, MOTIVO PELA QUAL O PLEITO RECURSAL NÃO PODE SER ATENDIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)